Tribunal: CARF
Processo: 35339.002585/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35339.002585/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
TRENTO BRASIL BENEF TEXTIL LTDA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional.
Havendo competências lançadas após o prazo quinquenal, declara-se a
decadência do lançamento para os períodos de apuração atingidos pelo
quinquênio legal.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUBSUNÇÃO DO FATO A HIPÓTESE NORMATIVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRMADO NOS AUTOS.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado, nos termos do art. 12, inciso I, "a", da Lei no 8.212/91 e
alterações posteriores.
Subsunção é o acontecimento em que um fato apresenta-se conforme previsto
na hipótese ou na descrição da lei.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
destinadas à Seguridade Social a fiscalização lavrará notificação de débito,
com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e dos períodos a que se referem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 04/1998 a 11/1998, inclusive, e 13o/1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35339.002585/2005-88
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 309/333), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 285/305), proferida em julgamento monocrático datado de 06/02/2006,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 20.421.4/0018/2006, da Delegacia da Receita
Previdenciária em Blumenau/SC, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei
n.o 11.457, de 2007, que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de
impugnação no processo administrativo fiscal (e-fls. 195/215), cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/07/2005.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DO INSS. SUBSUNÇÃO DO FATO A HIPÓTESE
NORMATIVA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado, nos termos
do art. 12, inciso I, "a", da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores.
Subsunção é o acontecimento em que um fato apresenta-se conforme previsto na
hipótese ou na descrição da lei.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições destinadas à
Seguridade Social a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento (art. 37 da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores).
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com notificação fiscal de lançamento de débito – NFLD (DEBCAD 35.802.546-0)
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/63, 76/77) e respectivo Relatório Fiscal juntado
aos autos (e-fls. 85/92), tendo o contribuinte sido notificado em 03/11/2005 (e-fl. 194), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização da atual Secretaria da Receita
Previdenciária, destinado à Seguridade Social e aos terceiros, contra a empresa
NOTIFICADA/CONTRIBUINTE/TRENTO
e
contra
a
empresa
NOTIFICADA/SOLIDÁRIA/NOVA TRENTO (integrante do grupo econômico) ambas
acima identificadas que, de acordo com o Relatório Fiscal de folhas 83/90 e demais
documentos do processo, teve como fato gerador das contribuições lançadas: a) os
valores pagos como remuneração dos segurados empregados, mais os valores pagos
como pro labore aos segurados contribuintes individuais (sócios gerentes), ambos à
serviço da NOTIFICADA/CONTRIBUINTE/TRENTO, discriminados nos resumos das
folhas de pagamento e declarados em GFIPs, relativo às seguintes competências de
10/2003 até 03/2004, 04/2004 e 07/2005, correspondentes ao Levantamento: "FP1 - FP
TRENTO BRASILCOM GFIP" (fls. 06/08); b) os valores pagos como remuneração dos
segurados empregados, mais os valores pagos aos segurados contribuintes individuais,
ambos à serviço da NOTIFICADA/CONTRIBUINTE/TRENTO, registrados indevidamente nas folhas de pagamentos e nas GFIPs da
NOTIFICADA/SOLIDÁRIA/NOVA TRENTO, relativo às seguintes competências de
04/1998 até 07/2005, inclusive os respectivos 13o salários, correspondentes ao
Levantamento: "FP - FP NT" (fls. 04/06; período anterior a GFIP) e ao Levantamento:
"FPG - FPG NT" (fls. 08/28; declarado em GFIP). Os valores das respectivas bases de
cálculo e valores apurados encontram-se discriminados no discriminativo analítico de
débito, no discriminativo sintético do débito e outros relatórios dos autos. O montante
do crédito lançado é de R$ 1.577.043,67 (um milhão e quinhentos e setenta e sete mil e
quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), consolidados em 27/10/2005. GPS =
Guia da Previdência Social. GFIP = Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social. NFLD = Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito. DAD = Discriminativo Analítico do Débito. CTN = Código
Tributário Nacional. SIMPLES = Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelos
recorrentes. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme exposto no relatório do acórdão hostilizado, pelo que peço vênia para reproduzir:

A notificação foi realizada contra as duas empresas
(NOTIFICADA/CONTRIBUINTE/TRENTO e NOTIFICADA/SOLIDÁRIA/NOVA
TRENTO), acima mencionadas, e ambas apresentaram suas respectivas impugnações de
forma tempestiva; a primeira empresa apresentou a petição (fls. 193/213), juntou
instrumento procuratório e fotocópias do contrato social e alterações e de parte da
presente NFLD (fls. 214/238); a segunda empresa apresentou a sua impugnação (fls.
243/263), juntou instrumento procuratório e fotocópias do contrato social e de parte da
presente NFLD (fls. 264/284).
Do Mérito

3. Os argumentos e teses de defesa da NOTIFICADA/CONTRIBUINTE/
TRENTO,
adiante
denominada
de
"TRENTO"
(fls.
193/213)
e
da
NOTIFICADA/SOLIDÁRIA/NOVA TRENTO, adiante denominada de "NOVA
TRENTO" (fls. 243/263) são semelhantes, conforme abaixo sintetizados:

3.1. Da nulidade da notificação pela falta de amparo legal (fls. 195/200 e fls.
245/251): Que a NOVA TRENTO é optante pelo SIMPLES, é pessoa jurídica distinta
da TRENTO e tem personalidade jurídica própria. Que a administração pública só pode
fazer o que a lei permite, não pode agir com discricionariedade. Que a ocorrência da
notificação da TRENTO responsabilizada pela satisfação da folha de pagamento da
NOVA TRENTO fere o princípio constitucional da legalidade. Que não existe norma
jurídica que vede o planejamento tributário da empresa. Que as previsões legais sobre a
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

solidariedade (art. 264 do Código Civil) não se aplicam na forma pretendida, apesar de
adotado pela legislação tributária. Que o Fisco não apontou nenhum débito da NOVA
TRENTO perante o INSS e não pode ser responsabilizada solidariamente com a dívida
da TRENTO "apenas por que faz parte do mesmo grupo econômico" (fls. 198 e 248).
Que não se aplica as disposições do Art. 2o, do § 2o, da CLT ao caso dos autos e ao
agente público não é permitido alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado (art. 110 do CTN).

Requereu a declaração de nulidade da NFLD. Não se admite o entendimento de
que existe mais de um contrato de trabalho. Que as contribuições sociais incidentes
sobre as folhas de pagamento da NOVA TRENTO já foram por ela recolhidas. As duas
impugnantes reiteraram ao final o pedido de declaração de nulidade.

3.2. Ofensa à ordem econômica e financeira (fls. 201/203 e fls. 251/254): A ação
da Auditoria Fiscal ofende o princípio da livre iniciativa (liberdade para exercer
qualquer atividade econômica) e princípio da defesa do consumidor, previstos no art.
170, IV e V, da Constituição Federal de 1988, que integra a ordem econômica e
financeira. Que a imposição de obrigar a empresa TRENTO a recolher contribuições
sobre a folha de pagamento da empresa NOVA TRENTO impede que a primeira
empresa exerça sua atividade de forma livre, sem ônus adicional que desestimula os
empreendedores. Esta obrigação adicional imposto forcará a TRENTO a repassar o
valor inesperado ao preço dos seus produtos, que por sua vez deixarão de ser
competitivos e isto significa interferir na livre concorrência. Este aumento de preço do
produto agride o princípio da defesa do consumidor. Que a pretensão da Auditoria
Fiscal é exigir tributo não previsto em lei. Esta atitude é proibida pelo art. 108, § 1o, do
CTN e ofende o art. 20 da Lei no 8.884/94, que considera infração à ordem econômica
os atos que tendentes a prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Requereram
a declaração de nulidade da NFLD.

3.3. Não observância do constante no mandato de procedimento fiscal (fls.
204/205 e fls. 254/255): De acordo com o mandado de procedimento fiscal competia à
Auditoria Fiscal a verificação da regularidade do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de pagamento, através de exame da contabilidade. Que neste
sentido a fiscalização não encontrou nada, porque as empresas recolheram todas as
contribuições. Mas, a fiscalização entendeu que a TRENTO deveria recolher
contribuições sobre a folha de pagamento da NOVA TRENTO, mesmo sendo optante
pelo SIMPLES e ter recolhido todas as suas contribuições. Requereram a declaração de
nulidade da NFLD.

3.4. Da decadência dos créditos lançados referente às competências anteriores à
10/2000 (fls. 205/212 e fls. 255/263): Que a obrigação tributária surge quando um fato
concreto acontece de acordo com a hipótese de incidência. Concretizada a hipótese pela
ocorrência do fato gerador toma-se devido o tributo e o contribuinte fica sujeito ao
lançamento tributário, que acontece através de um procedimento administrativo, feito
por autoridade competente, que objetiva dar certeza e liquidez ao crédito, conforme
previsto no art. 142 do CTN. Uma das formas de extinção do crédito é a decadência,
prevista no art. 156 do CTN. Que no caso dos autos já ocorreu a decadência dos créditos
das competências anteriores a 10/2000. Isto, porque trata-se de lançamento por
homologação e neste caso o prazo decadencial é de cinco anos, conforme previsto no
art. 150, § 4o, do CTN e de acordo com a jurisprudência citada. Requereram a anulação
da NFLD cm relação aos créditos das competências anteriores a 10/2000, por ter
ocorrido a decadência

4. Ao final as duas impugnantes NOTIFICADA/CONTRIBUINTE/TRENTO
(fls. 212/213) e NOTIFICADA/SOLIDÁRIA/NOVA TRENTO (fls. 263) requereram,
com fundamento nas alegações anteriores, a declaração de insubsistência desta NFLD e
seu arquivamento ou o abatimento dos valores alcançados pela decadência.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo e o solidário, reiterando termos da
impugnação, postulam a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o
lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário conjunto do contribuinte e do solidário atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/02/2006, e-fl. 307, protocolo recursal em 22/03/2006,
e-fl. 309, e despacho de encaminhamento, e-fl. 355), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do direito de lançar os supostos
créditos anteriores a 10/2000, pois notificado do lançamento em 03/11/2005 (e-fl. 194). Lado
outro, as competências lançadas são 10/2003 até 03/2004, 04/2004 e 07/2005, correspondentes
ao Levantamento "FP1 - FP TRENTO BRASILCOM GFIP", e as competências de 04/1998 até
07/2005, inclusive os respectivos 13o salários, correspondentes aos Levantamentos "FP - FP NT"
e "FPG - FPG NT".
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

Pois bem. Não consta dos autos que o lançamento seja de diferenças, tampouco se
apresentou GPS de recolhimentos parciais, de modo que, neste contexto, aplica-se o art. 173, I,
do CTN, considerando a hermenêutica que impera após a Súmula Vinculante n.o 8 do STF.
Neste diapasão, sendo a notificação do lançamento datada de 03/11/2005 (e-fl.
194), tem-se facilmente observado que ocorreu a decadência do lançamento para as
competências 04/1998 a 11/1998, inclusive, e a competência do 13o de 1998, considerando que
pode ser lançado no próprio exercício de 1998 (fato gerador em novembro e vencimento em 20
de dezembro), aplicando-se o art. 173, I, do CTN. A competência 12/1998 em diante não teve o
lançamento decaído considerando que só pode ser lançada a partir do mês 01/1999 e o primeiro
dia do exercício seguinte ao exercício em que pode ser lançada é 1o/01/2000, pelo que o prazo
fatal opera em 31/12/2005 (posterior a notificação de constituição do lançamento), de modo que
não decai dali em diante.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, declarando-se a decadência do
lançamento nas competências 04/1998 a 11/1998, inclusive, e a competência do 13o de 1998.
- Da irresignação contra o lançamento
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a contribuições lançadas a partir dos valores pagos como remuneração dos
segurados empregados, mais os valores pagos como pro labore aos segurados contribuintes
individuais (sócios gerentes), ambos à serviço da contribuinte TRENTO, discriminados nos
resumos das folhas de pagamento e declarados em GFIPs, relativo às competências de 10/2003
até 03/2004, 04/2004 e 07/2005, bem como a contribuições lançadas a partir dos valores pagos
como remuneração dos segurados empregados, mais os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais, ambos à serviço da Contribuinte TRENTO, registrados indevidamente
nas folhas de pagamentos e nas GFIPs da Solidária NOVA TRENTO, relativo às competências
de 04/1998 até 07/2005, inclusive os respectivos 13o salários.
Sustenta o recorrente tese reiterativa da impugnação, inclusive aduz diversas
premissas constitucionais a partir da ordem econômica constitucionalmente assegurada que
dariam base a sua tese recursal, inclusive reiterando que o planejamento tributário dentro do seu
grupo de empresas não seria ilegal.
Pois bem. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Da nulidade da notificação pela falta de amparo legal e da ofensa à ordem
econômica e financeira: Na linha correta do pensamento jurídico que sustenta toda a
constituição do crédito objeto deste processo, as definições de "EMPREGADO" e de
"CONTRIBUINTE INDIVIDUAL", como segurados obrigatórios da Previdência
Social, encontram-se, respectivamente, no art. 12, inciso I, letra "a", e no inciso V, letra
"f", da Lei no 8.212/91, que prescrevem o seguinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa,
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado. [...]
V - como contribuinte individual:
a) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana.

Feito o destaque da previsão normativa do que seja SEGURADO EMPREGADO
e CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, surge na mesma Lei no 8.212/91 a disciplina básica
da contribuição do segurado empregado (art. 20) e contribuinte individual (art. 21), e da
contribuição da empresa no art. 22, ambos combinado com o disposto no art. 28, como
abaixo destacado:
Art. 20. A contribuição do empregado, [...] é calculada mediante a
aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto
no art. 28, e de acordo com a seguinte tabela: (...)
Art. 21. A alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual será de 20% sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social [...], é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados [...] que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
prestados, quer pelo tempo .à disposição do empregador ou tomador
de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção
ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício [...] concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, ...
III - 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços;
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado [...]: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta
própria, durante o mês [...].

Cada uma das normas tributárias do art. 12, da Lei no 8.212/91, evidenciadas
acima, como qualquer outra norma jurídica, tem sua incidência condicionada ao
acontecimento de um fato previsto na referida hipótese legal; e, uma vez verificada a
ocorrência deste fato, acarreta automaticamente a incidência do mandamento normativo
acima transcrito. Se a lei descreve a situação necessária e suficiente ao nascimento da
obrigação da contribuição social (hipótese de incidência), nenhum outro artifício (ex.: a
constituição da pessoa jurídica: NOVA TRENTO; Nova Trento Têxtil Ltda – ME;
Empresa optante pelo SIMPLES, tendo como objeto social principal o beneficiamento
de fibras têxteis) poderá afastar o nascimento da obrigação tributária se o fato ocorrido
reveste-se de todas as características previstas na hipótese da lei em nome da
Notificada/Contribuinte/TRENTO (Trento Brasil Beneficiamento Têxtil Ltda; empresa
que não é optante pelo SIMPLES e tem como objeto social principal o beneficiamento
de fibras têxteis).
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

A ocorrência do fato gerador não depende de nenhum ato do Auditor Fiscal da
Previdência Social. No caso dos autos, todas as ocorrências dos respectivos fatos
geradores da obrigação tributária surgiram antes do início da ação fiscal. A atividade da
fiscalização foi apenas remontar, com as provas constantes do processo, estes momentos
históricos da ocorrência do fato gerador, em cada competência (mês/ano), demonstrando
no relatório fiscal que houve subsunção do fato à hipótese de incidência normativa. Ou
seja, que o fato concreto, localizado no tempo e no espaço, acontecido efetivamente no
universo descrito neste processo, correspondeu rigorosamente à descrição prévia,
conforme previsto na hipótese legislativa abstrata, dando nascimento a obrigação
tributária e por consequência com o lançamento fiscal ao surgimento do crédito
constituído nestes autos. Subsunção é o acontecimento em que um fato apresenta-se
conforme previsto na hipótese ou na descrição da lei.

No caso dos segurados empregados e contribuintes individuais da empresa
Notificada/Contribuinte/TRENTO (Trento Brasil Beneficiamento Têxtil Ltda) que
foram registrados indevidamente em nome da empresa NOVA TRENTO, no período
objeto da constituição do crédito houve subsunção à hipótese prevista nas disposições
do art. 12, inciso I, letra "a", inciso V, letra "f" e demais artigos acima citados, todos da
Lei no 8.212/91. Tudo, conforme descrito no relatório fiscal e provas documentais
existentes nos autos.

Nesta moldura jurídica, nada altera a situação legal instalada. Carece de eficácia
jurídica qualquer tentativa de artifício, como, por exemplo: a constituição de empresa –
pessoa jurídica NOVA TRENTO e a realização de contratos de prestação de serviços de
beneficiamento de fibras têxteis e de utilização em comum do prédio (galpão) ou
instalações, também utilizados pela empresa TRENTO, em favor do mesmo grupo
econômico com simulação de terceirização. A simulação é tão grosseira que nenhuma
das duas impugnantes contestam esta realidade descrita, em pormenores no Relatório
Fiscal (fls. 83/90), tudo provado nos autos. "Em visita a sede das empresas, consta-se
que ambas funcionam com seu estabelecimento industrial no mesmo endereço e trata-se
de um único galpão, embora com números diferentes e o telefone 3267-0161 é comum
as duas empresas" (fls. 86). Em outra passagem do referido relatório fiscal destaca-se o
seguinte, também não contestado pelas duas empresas Notificadas: "Em diligência à
empresa TRENTO BRASIL BENEFICIAMENTO TÊXTIL LTDA, constatei tratar-se
apenas de um único galpão industrial, onde funciona também a NOVA TRENTO
TÊXTIL LTDA, o que deixa clara evidência de que ambas, de fato, formam fisicamente
(logisticamente) uma única unidade fabril, e que a constituição formal da empresa
NOVA TRENTO TÊXTIL LTDA, foi apenas para que a mesma pudesse ser optante pela
tributação do SIMPLES com objetivo de diminuir a incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento" (fls. 86). Para corroborar esta assertiva
verifica-se na prova dos autos que a empresa TRENTO foi instituída em 01/08/1992
(fls. 216), que a Lei no 9.317, instituidora do SIMPLES, é de 05/12/1996, e que a
empresa NOVA TRENTO, optante do SIMPLES, foi instituída em 01/07/1997 (fls.
265). Mas, este artifício não conseguiu afastar a verdadeira ocorrência do fato gerador
das contribuições discutidas neste processo. Ou seja, é inegável que o tato gerador das
contribuições destinadas à Seguridade Social, estabeleceu a seguinte RELAÇÃO
JURÍDICA, vinculou DIRETAMENTE a contribuinte TRENTO (sujeito passivo) e a
atual SRP/INSS (sujeito ativo), decorrente das remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, ILEGALMENTE registrados em nome da outra
empresa (NOVA TRENTO). A Auditoria Fiscal do INSS não negou, não desconsiderou
e nem poderia ter desconsiderado a personalidade jurídica da referida empresa,
APENAS, remontou a realidade da ocorrência dos respectivos FATOS GERADORES
das contribuições sociais constituídas neste processo. Constata-se ainda que não é caso
de fixação da existência de mais de um contrato de trabalho, trata-se de uma única
relação jurídica tributária, identificada de acordo com a realidade dos fatos e não pela
simulação teórica de contratos e criação de nova empresa. Não foi ferido nenhum
princípio constitucional, como o da legalidade, da livre iniciativa e da defesa do
consumidor.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

A descrição dos fatos no relatório fiscal e as provas documentais existentes nos
autos, não deixam a menor dúvida da correta constituição do crédito objeto desta
decisão, entre outros, pelos seguintes motivos:

a) o acervo de provas documental existente nos autos demonstra a correta atitude
da fiscalização da atual Secretaria da Receita Previdenciária – SRP, antes Receita
Federal do Brasil – RFB; ou seja, estão plenamente caracterizados os requisitos
geradores dos vínculos empregatícios, previstos no artigo 12, inciso I, letra "a", da Lei
no
8.212/91:
NÃO
EVENTUALIDADE,
SUBORDINAÇÃO
JURÍDICA,
PESSOALIDADE E ONEROSIDADE; destacam-se como elementos informadores da
prova de tais requisitos, entre outros, o seguinte: "Verifica-se que empregados
registrados na empresa Nova Trento Têxtil Ltda assinam recebimentos de mercadorias,
bem como, manutenção de equipamentos, fornecimento de combustíveis, entre outros,
que são despesas e custos da empresa Trento Brasil Beneficiamento Têxtil Ltda e, vice-
versa, conforme documentos anexos" (fls. 87); "Todos os funcionários, indistintamente
em qual empresa são registrados, trabalham no local sem nada que possa distingui-los
um dos outros" (fls. 87); a administração de ambas as empresas é exercida e comandada
pelo Sr. Vilmar Andrade Negrini, sócio gerente da Nova Trento Têxtil Ltda (fls. 85);
"Conforme Ficha de Registro de Empregados no 163, o Sr. Vilmar Andrade Negrini,
sócio gerente da Nova Trento Têxtil Ltda, é empregado da Trento Brasil
Beneficiamento Têxtil Ltda, desde 02/05/1996, atuando como gerente administrativo, e
apresentou procuração que lhe confere poderes para gerir os negócios da Trento Brasil
Beneficiamento Têxtil Ltda, a partir de 2004" (fls. 86);

b) assim, os casos relacionados com as contribuições da Seguridade Social e de
terceiros na competência da SRP/INSS, é a Auditoria Fiscal da SRP que pode e deve
fiscalizar e lançar os créditos na forma da lei; ou seja, no caso dos autos, a empresa
TRENTO mantinha trabalhando em sua dependência os referidos segurados como se
fossem empregados e contribuintes individuais da empresa NOVA TRENTO; porém,
pelas provas existentes na NFLD, não deixa a menor dúvida de que preenchem os
requisitos do artigo 12, I, "a", e inciso V, "f", da Lei 8.212/91: São segurados
obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como empregado:
aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração; e como contribuinte individual
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural; portanto, RELAÇÃO JURÍDICA diretamente estabelecida
entre a TRENTO e a SRP/INSS, como já mencionado acima;

c) na forma do § 4o do art. 9o do Decreto no 3.048/99, entende-se por serviço
prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa. As atividades da TRENTO, prevista no contrato social
são praticamente as mesmas da empresa NOVA TRENTO: beneficiamento de fibras
têxteis. Este é outro aspecto que não foi impugnado pelas empresas notificadas. Além
disso, considerando que todos os segurados registrados em nome da NOVA TRENTO,
são na verdade segurados da TRENTO, são irrelevantes e improcedentes, juridicamente,
as alegações das impugnações de "ofensa a ordem econômica e financeira" e de
"nulidade da notificação pela falta de amparo legal".

d) qualquer análise que se faça no relatório fiscal, fica evidente que os segurados
empregados registrados indevidamente em nome da empresa NOVA TRENTO, são
pessoas físicas, que todos prestaram serviços, que aqueles serviços eram de natureza
urbana ou rural, que todos os serviços foram prestados à empresa TRENTO, que todos
os serviços eram de caráter não eventual, porque se relacionavam direta ou
indiretamente com as atividades normais da empresa/TRENTO, que todas aquelas
pessoas eram subordinadas à empresa TRENTO, e de forma igual e inequívoca
perceberam remuneração; até mesmo a habitualidade é flagrante nos discriminativos
analítico e sintético da NFLD e demais documentos probatórios. Quanto aos segurados
contribuintes individuais, ficou comprovado que prestaram serviço urbano e receberam
a remuneração denominada pró-labore.

e) correta a ação da auditoria fiscal, em considerá-los como segurados
empregados e segurados contribuintes individuais da TRENTO; por consequência,
apurou o débito suplementar, sem alterar a relação jurídica comercial, de locação ou de
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

comodato e de prestação de serviço entre a pessoa jurídica NOVA TRENTO e a
empresa TRENTO; existe apenas o não reconhecimento fiscal de adoção da mencionada
simulação, por interposta pessoa jurídica. A ação fiscal, que identificou a real
ocorrência do fato gerador e da única relação jurídica estabelecida, agiu assim, apenas
para efeito do recolhimento das contribuições sociais objeto desta NFLD, em face da
subsunção do fato à hipótese normativa, como já demonstrado;

f) a fiscalização da SRP/INSS agiu, por obrigação de ofício, para garantir o
cumprimento da norma vigente ou aplicação da norma abstrata ao caso concreto; isto,
sem anular ou interferir em outras relações jurídicas contratuais firmadas entre a
TRENTO e a outra empresa NOVA TRENTO;

g) a existência de vínculos empregatícios, como é o caso dos autos, se verifica
pela satisfação dos requisitos legais, onde ficou evidente a existência dos mesmos em
relação aos referidos empregados; o serviço por eles prestados, não pode ser
considerado serviço esporádico, porque prestaram serviços por períodos incluindo
diversos meses seguidos; verifica-se ainda, que os CONTRATOS DE PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS são ineficazes juridicamente perante a SRP, pelos motivos acima
mencionados. A simulação, onde tudo é comandado de fato, pela TRENTO, que o
próprio relatório fiscal, não contestado nesta parte, qualifica o exercício das atividades
da NOVA TRENTO, como sendo na mesma sede (galpão) da empresa TRENTO: RUA
ALFERES No 1992, Bairro Trinta Reis, Nova Trento/SC (fls. 83/90); de forma simulada
e forçando um direito diverso da realidade dos fatos, no contrato social da NOVA
TRENTO, consta o seguinte endereço: Rua Alferes no 1980, Bairro Trinta Réis, Nova
Trento/SC.

h) a própria defesa reconhece a necessidade da pratica de elisão tributária,
inclusive com transferência de pessoal da TRENTO para a empresa NOVA TRENTO,
contribuinte pelo SIMPLES, com contribuições menores que a TRENTO, que mantém
um elevado faturamento, que as duas empresas funcionam no mesmo local e utilizam de
forma comum os gastos com energia elétrica e água; a existência do contrato de
comodato ou de aluguel e da própria prestação de serviços de beneficiamento de fibras
têxteis, em favor da TRENTO apresentam-se como uma construção fictícia entre as
empresas, mas não apresentam força jurídica capaz de afastar a ocorrência dos fatos
geradores detectados pela fiscalização da atual SRP; fatos estes, que resultaram na
correta constituição do crédito objeto deste processo; a subsunção da norma ao fato
típico, remontado e descrito na ação fiscal, não pode ser alterado por artifícios
construídos pelos dirigentes das empresas, entre os quais se destacam os seguintes:
escrituração contábil distinta, registros fiscais com movimentação diferente, extratos
bancários distintos, registros de entrada e saídas diversos e guias de tributos distintas
para cada empresa. Outra prova que se destaca sobre a referida simulação, reconhecida
pela defesa, inclusive porque não contestada, é o esvaziamento do número de segurados
da TRENTO e a transferência para a empresa enquadrada no SIMPLES: NOVA
TRENTO.

i) os argumentos da defesa, acima sintetizados, ficaram no campo da retórica,
sem novas provas que pudessem alterar a situação estabelecida nos autos; os elementos
de fato e de direito constantes do relatório fiscal da NFLD e demais documentos
probatórios constantes do processo, em sua maioria não contestados pela notificada, são
adotados como razões desta decisão somado com os fatos e fundamentos jurídicos
descritos no relatório fiscal e documentos em anexo (fls. 01/188).

São improcedentes as alegações da defesa, pelos motivos acima descritos, bem
como, pela fundamentação legal abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Diante do exposto, não existe erro de identificação do polo passivo. A empresa
TRENTO não é parte ilegítima para responder pela totalidade do débito objeto deste
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

processo. Não existe motivo jurídico para acatar os pedidos de anulação e de
arquivamento desta NFLD, de exclusão ou desconto de valores da NFLD. São
improcedentes os argumentos da defesa.

A prova dos autos e a descrição pormenorizada do relatório fiscal, diante das
razões da defesa demonstram que a NFLD está baseada na verdade material dos fatos
relatados. Não existe procedimento irregular praticado pela Auditoria Fiscal da atual
SRP, porque está respeitado o princípio da entidade entre as empresas (TRENTO e
NOVA TRENTO). A ação da fiscalização foi simplesmente identificar o fato gerador e
o REAL sujeito passivo da obrigação previdenciária e de terceiros. A fiscalização não
desconsiderou nenhuma personalidade jurídica e nem tem competência legal para
desconsiderar a personalidade jurídica da NOVA TRENTO ou mesmo da TRENTO.
Repita-se: apenas identificou o fato gerador e o REAL sujeito passivo das contribuições
objetos desta NFLD. No mais tudo continuou como estava. Para identificar a REAL
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR não precisa da desconsideração de
personalidades jurídicas, bastou provar a simulação dos mencionados contratos de
comodato ou de locação e de prestação de serviços. Ficou comprovado que a notificada
está sendo compelida a pagar débito próprio e não de outra empresa. A constituição do
crédito, pelo lançamento, fundamentado na ocorrência do real fato gerador e de ordem
pública, gera efeitos jurídicos que envolve direito tributário indisponível, porque
pertence a sociedade e não à notificada. Nenhuma empresa poderá SIMULAR uma
relação jurídica, instituindo e contratando com interposta empresa optante do
SIMPLES, para em seguida recolher valor menor, na forma simplificada, de
contribuição destinada à Seguridade Social, com o objetivo de aumentar a sua
LUCRATIVIDADE, porque é vedado pela legislação vigente.

A constituição deste crédito tributário não alterou e não poderia alterar a situação
jurídica da NOVA TRENTO, que continuou como optante pelo SIMPLES; também não
alterou e não poderia alterar a distinção existente entre as personalidades jurídicas das
duas empresas notificadas. A administração pública, no caso específico o Fisco realizou
todos os seus atos administrativos descritos neste processo pautado pelos ditames legais,
conforme acima demonstrado; portanto, não feriu o princípio da legalidade, conforme já
mencionado. O planejamento tributário empresarial é necessário, legal e salutar; o que
não é permitido são determinadas práticas que visam estabelecer simulação de fatos
irreais, na tentativa de descaracterizar ou encobrir o verdadeiro fato gerador tributário,
para recolher menos ou não recolher as contribuições sociais efetivamente devidas. No
caso dos autos os débitos apurados são da empresa TRENTO e por solidariedade (diante
da existência do grupo econômico reconhecido pelas duas empresas impugnantes) a
NOVA TRENTO é também devedora do débito desta NFLD.

Grupo econômico e solidariedade. Foi mencionado no relatório, acima, que em
síntese, as duas impugnantes alegaram que as previsões legais sobre a solidariedade (art.
264 do Código Civil) não se aplicam na forma pretendida, apesar de adotado pela
legislação tributária. Neste caso existe equívoco das impugnações, porque o conceito de
solidariedade, adotado em qualquer ramo do direito brasileiro, está no Código Civil.
Que o Fisco não apontou nenhum débito da NOVA TRENTO perante o INSS e não
pode ser responsabilizada solidariamente com a dívida da TRENTO "apenas por que
faz parte do mesmo grupo econômico" (fls. 198 e 248). As impugnantes deverão
lembrar que ocorrendo a responsabilidade solidária por causa da existência de grupo
econômico, como é o caso dos autos, o débito pode ser de qualquer uma das empresas
componentes do grupo exigido. Predomina o entendimento de que se aplica as
disposições do Art. 2o, do § 2o, da CLT ao caso dos autos. Por outro lado, verifica-se
que o agente público fiscalizador, no caso dos autos, não alterou nenhuma definição,
conteúdo e/ou alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Para
aprofundar a fundamentação da presente decisão segue, nos subitens abaixo, alguns
esclarecimentos de ordem doutrinária e jurisprudencial. O conceito de obrigação
tributária não é o mesmo que o de crédito tributário. Com a ocorrência do fato previsto
na hipótese de incidência nasce a obrigação tributária. Neste momento não existe ainda
um crédito tributário, mas tão somente uma obrigação, que inclusive pode ser satisfeita
pelo contribuinte ou pelo responsável, independentemente da constituição do crédito
tributário.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

Hugo de Brito Machado nos ensina que: "Em face da obrigação tributária o
Estado ainda não pode exigir o pagamento do tributo. Também em face das chamadas
obrigações acessórias não pode o Estado exigir o comportamento a que está obrigado
o particular. Pode, isto sim, tanto diante de uma obrigação tributária principal como
diante de uma obrigação acessória descumprida, que por isto fez nascer uma obrigação
principal (CTN, art. 113, § 3o), fazer um lançamento, constituir um crédito a seu favor.
Só então poderá exigir o objeto da prestação obrigacional, isto é, o pagamento."
(MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, 16a edição, rev., atual. e
amp., São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 129); Estado no caso dos autos é
representado por um dos seus órgãos, no caso o INSS.

É, pois, com o lançamento que se constitui o crédito tributário, que se calcula o
montante devido e que se identifica a matéria tributada e o sujeito passivo, nos termos
do artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN e do artigo 37 da Lei no 8.212/91.

Portanto, a obrigação tributária sobrevive independentemente do crédito
tributário, que inclusive pode ser anulado, administrativamente ou judicialmente, mas
sem fazer desaparecer a obrigação tributária.

Desta forma, o crédito tributário deve ser entendido, conforme ensinamento de
Hugo de Brito Machado, como “o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força
do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou responsável
(sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária (objeto da
relação obrigacional).” Obra citada acima, p. 130.

No caso em tela, com a ocorrência do fato gerador, fica o Fisco (SRP/INSS)
autorizado a proceder ao lançamento, constituindo o devido crédito tributário. Este
crédito tributário pode ser constituído tanto em face do contribuinte, como dos
responsáveis tributários. Pode ser feito em relação ao contribuinte e depois em relação
aos responsáveis, ou ainda, somente em função dos responsáveis tributários.

Isto porque o contribuinte e os responsáveis tributários, integrantes do grupo
econômico, nos termos do inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212/91, são solidários em
relação à obrigação tributária, não cabendo, nos termos do parágrafo único do artigo
124, do CTN, benefício de ordem. Cabe, portanto, ao credor (SRP/INSS) escolher de
quem irá cobrar, dentre os sujeitos passivos, a satisfação da obrigação tributária.
Considerando que a atividade de fiscalização e arrecadação é plenamente vinculada, e
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência, verifica-se que a administração
pública deve sempre tentar cobrar o tributo tanto do contribuinte, quanto do
responsável, ou responsáveis, pela obrigação, pois desta forma, as chances de satisfação
do crédito serão maiores. Para que isto possa acontecer, a fiscalização da SRP/INSS
deverá formalizar a constituição do crédito envolvendo o nome de todas as empresas do
grupo econômico (contribuinte e responsáveis solidárias), mediante expedição de
NFLD, com notificação e oportunidade de defesa para cada uma das empresas
obrigadas formalmente pela satisfação do crédito.

Havendo responsabilidade solidária, a SRP/INSS deve cobrar o seu crédito tanto
do contribuinte, quanto dos respectivos responsáveis tributários. Deve negar a
expedição de Certidão Negativa de Débito – CND para todos e deve inscrever o nome
de um e dos outros no cadastro de inadimplentes, pois todos são responsáveis solidários
pelo valor total da obrigação, já transformada em crédito constituído.

Por outro lado, a lei não veda a existência de mais de um crédito tributário em
relação a mesma obrigação tributária. Pode o fisco ou a fiscalização da SRP/INSS
lançar o tributo (constituir o crédito tributário) e depois anular o lançamento, seja de
ofício (Seção de Análise), seja por ordem judicial, e constituir outro crédito. De outra
forma, pode ainda ser constituído um crédito parcial e depois, verificando tal situação,
lançar o crédito restante, tudo incidente sobre a mesma obrigação. Pode ainda constituir
um crédito contra o responsável e um outro contra o contribuinte, pois o crédito
tributário não se confunde com a obrigação tributária que, neste caso, será sempre a
mesma.

O que não pode haver é a cobrança de uma obrigação já paga ou negociada, ou
seja, se um dos sujeitos passivos do tributo extinguir a obrigação pelo pagamento ou se
ocorrer uma das hipóteses previstas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

não poderá a SRP/INSS cobrar, ou continuar cobrando, a obrigação do outro sujeito
passivo.

Veja-se, portanto, que sobre uma mesma obrigação tributária podem existir
diversos créditos tributários, sem que com isso se possa afirmar que esteja havendo bis
in idem. Este só ocorreria se houvesse duplicidade de pagamento. Até a ocorrência
deste, ou a negociação da dívida, através de um contrato de parcelamento, por exemplo,
não há que se falar em bis in idem.

Desta forma, temos que o ordenamento jurídico não veda a possibilidade de
existência de mais de um crédito sobre a mesma obrigação tributária. Como já
mencionado, o que não pode ser admitido é a cobrança de um débito já pago.

No caso em análise verifica-se que o lançamento ocorreu tanto em relação à
empresa contribuinte ou NOTIFICADA/CONTRIBUINTE/TRENTO, com em relação
à empresa responsável tributária solidária ou NOTIFICADA/SOLIDÁRIA/NOVA
TRENTO, todas integrantes do mesmo grupo econômico.

Está correto o procedimento formal adotado pela fiscalização da SRP/INSS; ou
seja, constatada a existência de grupo econômico e a consequente responsabilidade
solidária entre as empresas, o lançamento deve ser feito tanto em relação ao
contribuinte, quanto em relação aos responsáveis tributários, não havendo duplicidade
de lançamentos, nem crime de excesso de exação, conforme demonstrado nos itens
acima.

Pelo disposto no artigo 121 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Assim, o responsável, sem ser contribuinte, tem obrigação de pagar as
contribuições sociais, por efeito de disposição expressa da lei. Constata-se neste
raciocínio interpretativo que existem duas normas jurídicas interligadas; a primeira é a
norma básica que disciplina a obrigação tributária principal ou acessória; a segunda e a
norma complementar, dependente da primeira, que estabelece a obrigação do
responsável tributário. No caso dos autos, a norma complementar é aquela contida no
inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212/91: "As empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta Lei". Até aqui está esclarecido o surgimento do vínculo jurídico do responsável
tributário.

Para a categoria SOLIDARIEDADE existe definição no art. 264, do Código
Civil: "Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre (...) mais de um
devedor, cada um (...) obrigado, à dívida toda". No Direito Tributário, especificamente
no Direito Previdenciário (parte do custeio), a solidariedade é a passiva e resulta sempre
da lei: não se presume nem pode nascer da vontade das partes. Por isto, está prevista no
inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212/91: "as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta Lei". Com esta exposição ficou evidente que SOLIDARIEDADE não é forma de
eleição de responsável tributário. Solidariedade é simples forma de garantia do crédito
tributário.

No mesmo sentido, a legislação trabalhista nomeou outras pessoas (terceiros),
como responsáveis ou sujeitos passivos e estabeleceu, como garantia dos créditos
trabalhistas, a responsabilidade solidária, conforme previsto na CLT, art. 2o, § 2o:
"Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas".

Em relação a existência de grupo econômico e da consequente responsabilidade
solidária, a jurisprudência tem se manifestado no seguinte sentido.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

JURISPRUDÊNCIA: "Solidariedade – Grupo econômico controlado pelos
mesmos sócios. Restando caracterizada a existência de fato de um grupo econômico,
em especial pela circunstância de serem as empresas controladas pelos mesmos sócios,
o reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei, ex vi do parágrafo
2o do art. 2o do Diploma Celetário". (TRT – 12a R. - Ac. unân. da 1a T., publ. em
20/6/1994 - RO 3.652/93 - Rela. Juíza Águeda Pereira).

"GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Caracterizada a
existência de grupo econômico, são solidariamente responsáveis pelos encargos
trabalhistas a empresa principal e cada uma das subordinadas (art. 2o, § 2o, da CLT)".
In TRT/SC/RO-V 9818/2001.

"GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Sempre que uma
ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos
da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma
das subordinadas (§ 2o do art. 2o da CLT)". TRT – 12a Região: Acórdão 5583/2002 –
Juiz Jorge Luiz Volpato – Publicado no DJ/SC em 28/05/2002. TRT/SC/RO-V-A
7493/2001.

Os entendimentos doutrinários seguem no mesmo sentido das manifestações
jurisprudenciais, já mencionadas, e corroboram para o esclarecimento do que deve ser
entendido como grupo econômico, conforme abaixo.

Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, "o grupo de empresas deve
ser inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração, incompatível com o
individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a sociedade pluralista, a que
corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que
constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção". (In Magano, Otávio
Bueno, "Os Grupos de Empresas no Direito do Trabalho", São Paulo, ed. Revista dos
Tribunais, 1979, pg. 305).

Como realidade do mundo econômico, o grupo se apresenta com as mais
diversas feições, podendo ser realçadas as seguintes: "a do cartel, a do consórcio, a do
truste, a da holding company, a da entende, a do pool, a da trade association, a do
conglomerado, a da multinacional, a da joint venture, a do gran-perment d'intérêt
économique, a do konzern". Em continuação, o Prof. Magano dá a definição de grupo
de empresas, conforme segue: "Define-se o grupo como conjunto ou sociedades
juridicamente independentes, submetidas à unidade de direção". Grupo econômico
pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas pertencentes à mesma pessoa,
compondo um conjunto de interesses.

Na lição de Délio Maranhão, "A solidariedade não se presume - diz o citado art.
896 do Código Civil – ‘resulta da lei ou da vontade das partes’. Mas a existência do
grupo do qual, por força da lei, decorre a solidariedade, prova-se, inclusive, por
índices e circunstâncias. Tal existência é um fato, que pode ser provado por todos os
meios que o direito admite" (In Instituições de Direito do Trabalho, vol. 1 – 15a ed. -
São Paulo: LTr, 1995, p.297).

A legislação previdenciária não conceitua o que seja grupo econômico,
devendo-se buscar subsídio na jurisprudência e na doutrina, conforme demonstração
constante nesta decisão/notificação.

Como já mencionado, a legislação previdenciária não prévia a solidariedade
entre os grupos de empresas, quanto aos cumprimentos das obrigações previdenciárias.
Atualmente, essa obrigação está estabelecida na Lei no 8.212/91, em seu art. 30, inciso
IX, conforme segue: "as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".

A norma previdenciária deu às empresas que integram grupo econômico, o
mesmo tratamento da lei trabalhista. Para a legislação trabalhista, quando um
empregado firma contrato de trabalho com determinada empresa, embora com natureza
jurídica distinta das outras que tomam grupo de empresas, estará prestando serviço para
todas elas. Esse empregado é na verdade empregado do grupo econômico. Aluyzio
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

Sampaio compartilha da mesma ideia: “Para aqueles que entendem ser ativa e passiva
a solidariedade entre empresas de um mesmo grupo (somam-se os períodos de trabalho
prestados para mais de uma delas), porque consideram eles que o empregador, na
realidade, e o grupo e não uma determinada empresa que o integra". (Sampaio,
Aluyzio, “Contrato de Trabalho”, In Revista do Direito do Trabalho, São Paulo, Ed.
Revista dos Tribunais, jan/mar, ano 1, pg. 37). Apesar de estar trabalhando para todos,
não significa que exista mais de um contrato de trabalho. É esse o entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho: "A prestação de serviços a mais de uma empresa do
mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a
coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário", conforme
a seguinte fundamentação: TST, Enunciado no 129.

A legislação previdenciária estabeleceu o sentido de responsabilidade solidária,
ao alcançar o grupo econômico. O Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.048, de
24/7/1991, por sua vez, em sua versão original apenas repetiu o texto da lei: "As
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza responde entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes deste Regulamento". Com a redação dada
pelo Decreto no 4.032, de 26/11/2001, foram incluídos os produtores rurais, como
segue: "As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento".

A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo
econômico, não pode ser confundida com responsabilidade subsidiária (impõe benefício
de ordem). Na responsabilidade solidariedade, objeto desta análise, não existe benefício
de ordem. Basta uma das componentes do grupo não cumprir as obrigações fiscais, para
outra(s) dela(s) assumir a responsabilidade por via de solidariedade. No grupo
econômico, a solidariedade abrange todas as obrigações da empresa, ou seja, a
contribuição referente aos segurados empregados, segurados avulsos, trabalhadores
contribuintes individuais (autônomos, empresários e outros), abrangendo também a
obrigação principal, decorrente de infrações pelo não cumprimento de determinadas
obrigações acessórias.

As disposições do § 2o, do art. 2o, da CLT conceitua e apresenta os elementos
caracterizadores do que seja um "grupo econômico": (a) existência de duas ou mais
empresas; (b) cada empresa deve ter personalidade jurídica própria; (c) unidade de
direção (que estejam sob a direção, controle ou administração centralizada de uma das
empresas ou de um dos sócios ou de alguns dos sócios).

O conjunto probatório, constante dos autos, demonstra que as duas empresas já
qualificadas acima, pertencem ao mesmo grupo econômico; ou seja, (a) existência das
duas empresas; (b) cada empresa tem personalidade jurídica própria; (c) existe unidade
de direção, quer dizer estão sob a direção, controle ou administração centralizada,
conforme demonstrado no relatório fiscal. Abaixo segue alguns destaques do conjunto
probatório que garantem a existência do grupo econômico, descrito no relatório fiscal:

a) a administração do Grupo TRENTO TÊXTIL é realizada, direta ou
indiretamente, por Vilmar Andrade Negrini (fls. 85).

b) Vilmar Andrade Negrini é, simultaneamente, sócio gerente da NOVA
TRENTO, empregado da TRENTO e procurador, com AMPLOS E ILIMITADOS
PODERES para representar a empresa TRENTO (fls. 91/92);

c) Desde o ano 1998 a empresa mais fortalecida organizacional e
economicamente é a Trento Brasil Beneficiamento Têxtil Ltda; é a empresa que mantém
a direção e controle financeiro em relação à outra empresa Nova Trento Têxtil Ltda.

d) Até o ano 1998 a empresa que mais tinha segurado empregado registrado era a
TRENTO; mas, desde o ano 1999 a TRENTO passou a aumentar o seu faturamento e a
transferir seus segurados empregados para a empresa NOVA TRENTO; ou seja, passou
a diminuir o número total de segurados como objetivo inequívoco de transferir o ônus
da folha de pagamento para a empresa NOVA TRENTO, que é optante do SIMPLES
(fls. 87);

e) A TRENTO e a NOVA TRENTO têm em comum o mesmo objeto social,
principal: "beneficiamento de fibras têxteis" (fls. 88);
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

f) Existe flagrante transferência de valores financeiros da TRENTO para a
NOVA TRENTO, com o objetivo único de quitar a folha de pagamento dos segurados
(fls. 87);

g) A sede das atividades fabril das duas empresas é no mesmo galpão (fls. 86);

h) "De acordo com a relação do patrimônio apresentado pela empresa Trento
Brasil Beneficiamento Têxtil Ltda, não foi constatado a existência de veículos e na
documentação analisada, consta o pagamento de consumo de combustível, enquanto
que na empresa Nova Trento Têxtil Ltda, no seu patrimônio apresenta a existência de
veículos, porém as despesas com manutenção e consumos são pagos pela outra
empresa" (fls. 86);

Houve, portanto, com inegável acerto a fiscalização do INSS ao reconhecer a
existência de grupo econômico, para constituir os créditos desta NFLD, em nome das
duas empresas notificadas, sendo uma solidariamente responsáveis com a contribuinte
principal. Portanto, restou fartamente comprovada nos autos a existência de grupo
econômico, pela descrição pormenorizada do relatório fiscal, pela prova indicada e
pelos documentos existentes nos autos. Diante do exposto, são improcedentes todos os
argumentos e os pedidos das impugnações.

Não observância do constante no mandato de procedimento fiscal (fls. 204/205 e
fls. 254/255): Conforme demonstrado acima, os atos praticados pela Auditoria Fiscal,
descritos nesta NFLD, sempre se mantiveram nos limites fixados pelos respectivos
Mandados de Procedimento Fiscal (fls. 62/65). A Auditoria Fiscal, em cada uma das
duas empresas, fez a FISCALIZAÇÃO: a) das contribuições sociais previstas no art. 11,
parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 8.212/91 e contribuições por lei
devidas a terceiros conveniados; b) a verificação do cumprimento das obrigações
relativas às referidas contribuições sociais e dos terceiros; c) seletiva para verificar a
regularidade das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento através do exame
da contabilidade, GFIP, GPS e outros documentos relacionados. Foi neste sentido e
nestes limites que a Auditoria Fiscal encontrou os débitos constituídos nesta NFLD.
Portanto não existe nulidade para ser declarada.
(...)

Diante do exposto, verifica-se que são improcedentes as alegações das
impugnações apresentadas pelas empresas Notificada/Contribuinte (TRENTO) e a
empresa Notificada/Solidária (NOVA TRENTO), acima qualificadas, e não existe
amparo legal para acatar os pedidos das respectivas peças de defesa, retro mencionados.
Existe nos autos todos os elementos probatórios necessários para elucidar os conflitos
estabelecidos com a apresentação da impugnação. Estes conflitos já foram,
detalhadamente analisados e decididos acima e não exigiram, pela própria natureza da
discussão, a produção de outras provas.

Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD foi
lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam os
respectivos assuntos, consoante ao disposto no "caput" do art. 33 da Lei no 8.212/91,
bem como ao disposto no art. 1o da Lei no 11.098, de 13/01/2005, e outros já
discriminados na NFLD.

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, acolhendo parcialmente a prejudicial de decadência,
dou-lhe provimento parcial, para declarar a decadência do lançamento das competências 04/1998
a 11/1998, inclusive, e o 13o/1998.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35339.002585/2005-88

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 04/1998 a 11/1998, inclusive, e o
13o/1998.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital